Tribunal: TCU
Processo: 032.775/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações dirigidas à recorrente em prestação de contas ordinárias referente ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), em face do item 9.3 e dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.5 do Acórdão 978/2022-TCU-Plenário , exarado no âmbito do processo de Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interpostos pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o item 9.3 e dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.5 do Acórdão 978/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.